Tribunal: TJSP
Processo: 2030773-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Mora do devedor afastada diante do cumprimento do acordo firmado entre as partes. Improcedência da ação. Impossibilidade de restituição do veículo em razão da alienação precipitada pelo credor. Aplicação da multa de 50% do montante financiado (§ 6o, do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69) em sede recursal, além da devolução do preço do veículo.

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Mora do devedor afastada diante do cumprimento do acordo firmado entre as partes. Improcedência da ação. Impossibilidade de restituição do veículo em razão da alienação precipitada pelo credor. Aplicação da multa de 50% do montante financiado (§ 6o, do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69) em sede recursal, além da devolução do preço do veículo. Cumprimento de sentença. Insurgência contra os consectários legais que recaem sobre os valores que compõem a condenação. Valor do veículo que deverá ser restituído de acordo com a Tabela Fipe vigente à época da apreensão, acrescido de correção monetária a partir de tal data e juros legais a partir do pagamento integral da dívida, momento em que o veículo deveria ter sido restituído ao réu. Quanto à multa, o percentual fixado incidirá sobre o valor atualizado do financiamento, restando afastada a incidência de nova correção monetária. Não cabimento de juros. "Bis in idem". Recurso provido em parte.
O título executivo é claro ao impor à instituição financeira a obrigação de restituir ao cliente o valor do veículo de acordo com a Tabela FIPE válida à data da apreensão, além da multa de 50% do valor do financiamento
Nesse contexto, a atualização do valor do veículo incidirá a partir da data da apreensão, observado o preço constante da Tabela FIPE vigente à época. Ainda, em relação a tal preço, deverão incidir juros desde abril de 2016, quando o requerido depositou a última parcela ajustada entre as partes, contudo, o requerente deixou de restituir o bem nos termos impostos legalmente.
Quanto à multa prevista pelo art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69, deve ser observada disposição expressa no sentido de que incidirá sobre o valor financiado, devidamente corrigido, pelo que não se há falar em acréscimo de atualização monetária.
Da mesma forma, afasta-se a incidência de juros em relação ao valor da multa. Com efeito, os juros de mora funcionam como sanção pelo inadimplemento da obrigação, e a multa, no caso, como penalidade pelo descumprimento de obrigação de não fazer, cuja natureza é semelhante à dos encargos moratórios, pelo que a incidência de juros de mora sobre a multa configura "bis in idem", já que representa a cobrança de mora sobre mora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2030773-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante BANCO MERCEDES-
BENZ DO BRASIL, é agravado RAFAEL ABREU DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030773-96.2020.8.26.0000 -Voto no 42962
2
COMARCA: Itatiba – 1a Vara Cível – Juíza Renata Heloísa da Silva Salles
AGTE. : Banco Mercedes Benz do Brasil S/A
AGDO. : Rafael Abreu da Silva
VOTO No 42.962
EMENTA: Ação de busca e apreensão. Alienação
fiduciária. Mora do devedor afastada diante do cumprimento do acordo firmado entre as partes.
Improcedência da ação. Impossibilidade de restituição do
veículo em razão da alienação precipitada pelo credor.
Aplicação da multa de 50% do montante financiado (§ 6o,
do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69) em sede recursal, além
da devolução do preço do veículo. Cumprimento de
sentença. Insurgência contra os consectários legais que
recaem sobre os valores que compõem a condenação. Valor
do veículo que deverá ser restituído de acordo com a Tabela
Fipe vigente à época da apreensão, acrescido de correção
monetária a partir de tal data e juros legais a partir do
pagamento integral da dívida, momento em que o veículo
deveria ter sido restituído ao réu. Quanto à multa, o
percentual fixado incidirá sobre o valor atualizado do
financiamento, restando afastada a incidência de nova
correção monetária. Não cabimento de juros. “Bis in
idem”. Recurso provido em parte.
O título executivo é claro ao impor à instituição financeira a obrigação
de restituir ao cliente o valor do veículo de acordo com a Tabela FIPE
válida à data da apreensão, além da multa de 50% do valor do
financiamento
Nesse contexto, a atualização do valor do veículo incidirá a partir da
data da apreensão, observado o preço constante da Tabela FIPE
vigente à época. Ainda, em relação a tal preço, deverão incidir juros
desde abril de 2016, quando o requerido depositou a última parcela
ajustada entre as partes, contudo, o requerente deixou de restituir o bem
nos termos impostos legalmente.
Quanto à multa prevista pelo art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69,
deve ser observada disposição expressa no sentido de que incidirá sobre
o valor financiado, devidamente corrigido, pelo que não se há falar em
acréscimo de atualização monetária.
Da mesma forma, afasta-se a incidência de juros em relação ao valor
da multa. Com efeito, os juros de mora funcionam como sanção pelo
inadimplemento da obrigação, e a multa, no caso, como penalidade
pelo descumprimento de obrigação de não fazer, cuja natureza é
semelhante à dos encargos moratórios, pelo que a incidência de juros
de mora sobre a multa configura "bis in idem", já que representa a
cobrança de mora sobre mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030773-96.2020.8.26.0000 -Voto no 42962
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que
rejeitou os embargos de declaração interpostos contra decisão anterior que acolheu
parcialmente a impugnação ao cumprimento da sentença.
Sustenta o agravante que há excesso de execução em relação à multa
de 50% do valor do bem financiado, apontando, ainda, cômputo indevido de juros
moratórios sobre tal valor, além do indevido acréscimo de juros e correção monetária sobre
o preço do veículo calculado com base na Tabela FIPE. Anota que há cobrança em excesso
correspondente a R$ 116.835,81. Alega que, nada obstante a interposição de embargos de
declaração, não restou elucidada a questão inerente à incidência de juros moratórios sobre
o valor da multa, havendo dúvida se o termo inicial seria a citação para a ação de busca e
apreensão ou, então, a data da intimação do agravante para o cumprimento de sentença.
Acrescenta que somente com o julgamento do recurso sobreveio condenação ao pagamento
da multa em referência. Indica excesso relativo ao indevido cômputo de juros moratórios
sobre o valor financiado. Aduz que o acórdão determinou apenas a atualização da multa
aplicada, nada dispondo acerca da incidência de juros. Acrescenta que o valor do veículo
conforme a Tabela Fipe à época da apreensão não deve ser atualizada, tampouco acrescido
de juros de mora. Busca, por fim, o provimento do agravo.
Recurso processado apenas com efeito devolutivo, colheu-se
resposta do agravado.
É o resumo do essencial.
Cuida-se de ação de busca e apreensão, fundada em contrato de
financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, julgada improcedente em face
da quitação do débito pelo réu. Houve interposição de recurso pela parte autora e, em
face da alienação indevida do automóvel, restou condenada a pagar o valor do veículo com
base na Tabela FIPE vigente na data da apreensão, além de multa de 50% do valor
financiado (art. 3o, § 6o, do Decreto-lei no 911/69).
O requerido deflagrou, então, a fase de cumprimento do julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030773-96.2020.8.26.0000 -Voto no 42962
4
ofertando a instituição financeira oportuna impugnação, parcialmente acolhida para ajustar
o valor apurado ao título executivo judicial.
Consoante se vê, o título judicial é claro ao impor à instituição
financeira a obrigação de restituir ao cliente o valor do veículo de acordo com a Tabela
FIPE válida à data da apreensão, além da multa de 50% do valor do financiamento.
Assim, superada a controvérsia acerca da base de cálculo do valor
devido, passa-se à análise do cabimento da incidência de juros moratórios e correção
monetária.
Pois bem. Quanto à multa prevista pelo art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei
no 911/69, deve ser observada disposição expressa no sentido que incidirá sobre o valor
financiado, devidamente corrigido, pelo que não se há falar em acréscimo de atualização
monetária. A prestação pecuniária em sentido estrito tem caráter de recomposição por
dano causado a uma parte, mas não se confunde com aquela da multa. Esta é aplicada de
forma distinta e integral.
Da mesma forma, afasta-se a incidência de juros em relação ao valor
da multa. Com efeito, os juros de mora funcionam como sanção pelo inadimplemento da
obrigação e a multa, no caso, como penalidade pelo descumprimento de obrigação de não
fazer, cuja natureza é semelhante à dos encargos moratórios, pelo que a incidência de juros
de mora sobre a multa configura "bis in idem", já que representa a cobrança de mora sobre
mora.
Neste sentido, no C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. JUROS DE
MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Não
incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial
impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes
das Turmas que compõem a Segunda Seção. 2. O acórdão dito análogo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030773-96.2020.8.26.0000 -Voto no 42962
5
poderia beneficiar o credor, não tratou do mesmo tema aqui debatido, pois só
fixou a data da contagem dos juros da mora determinados na instância ordinária. 3.
Agravo regimental não provido” (AgRg no Resp. 1.355.832/GO, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 18/5/2015).
Também: “... Não incidem juros de mora sobre a multa imposta
pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar 'bis in idem'. 6.
Recursos especiais conhecidos; provido parcialmente o do primeiro recorrente e
desprovido o do segundo” (REsp 1.327.199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 2/5/2014).
De outra parte, cabe atualização monetária em relação ao valor do
veículo a ser restituído, por se tratar de mera recomposição da moeda, evitando-se, assim,
desequilíbrio na relação contratual originalmente constituída, além de enriquecimento
ilícito do devedor. Aliás, este também é o entendimento do Ministro Jorge Scartezzini no
julgamento do Recurso Especial no 464.288 ao anotar que a correção “nada acrescenta e
tão somente preserva o valor da moeda aviltada pelo processo inflacionário, não
constituindo um plus, mas sim um minus”.
Nesse contexto, a atualização do valor do veículo incidirá a partir da
data da apreensão, observado o preço constante da Tabela FIPE à época. Ainda, em relação
a tal preço, deverão incidir juros desde abril de 2016, quando o requerido depositou a
última parcela ajustada entre as partes, todavia, o requerente deixou de restituir o bem nos
termos impostos legalmente.
Sobre o tema, confira-se precedente desta C. Câmara:
“APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - Purgação da mora - Prejudicada a
apreensão com a consequente devolução do veículo - NOTÍCIA DE VENDA
ANTECIPADA - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - Impossibilidade de
devolução do bem diante da venda antecipada e indevida do veículo - Dever de
pagar ao devedor fiduciante o valor do veículo, além da imposição de multa de
50% do financiamento - Aplicação dos §§6o e 7o do art. 3o do Decreto 911/69 -
RECURSO PROVIDO EM PARTE” (Apelação no 1020940-85.2017.8.26.0482,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030773-96.2020.8.26.0000 -Voto no 42962
6
Rel. Des. Luis Fernando Nishi, J. 27.04.2020).
Diante de tais considerações, acolhe-se em parte o inconformismo
manifestado para afastar a aplicação de juros de mora e correção monetária em relação à
multa de 50% do valor do financiamento, mantida a incidência dos consectários legais
quanto ao preço de mercado do veículo, nos termos explicitados.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator